Tribunal: TJMT
Processo: 1003422-17.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003422-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALTINO NOBREGA DE ARAUJO - CPF: 062.536.529-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JULGADOR PRIMAL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora, todavia, o risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência.

2. A irreversibilidade dos efeitos da decisão inviabiliza a concessão da tutela provisória
, posto que, além da probabilidade do direito e do perigo da demora, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis, pois conceder uma tutela provisória irreversível corresponde a conceder ao agravante a própria tutela definitiva, mas sem assegurar ao agravado o devido processo legal, a teor do artigo 300, parágrafo 3º, do CPC.

3. Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos e o pleno exercício do contraditório.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000228-31.2022.8.11.0025, proposta pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso, ora agravante,
em desfavor de Altino Nobrega de Araújo, ora agravado, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a adoção de medidas por parte do agravado, visando cessar atos lesivos ao meio ambiente.

Em suas razões recursais a parte agravante aduz os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
As provas que instruem os autos evidenciam que o impetrado demonstrou indiferença frente as normas ambientais, bem como trouxe prejuízos a toda coletividade, o que reforça a necessidade da concessão da liminar pleiteada de forma integral para impor ao impetrado a obrigação imediata de executar o
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)
.

2.

A área em questão insere-se no Bioma Amazônico, o qual há anos vem sofrendo inúmeras degradações, causando fortes impactos nas alterações climáticas e trazendo a atenção mundial a essas áreas.

3.
Estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade do agravado, conforme o Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório Técnico, todos lavrados pela SEMA.

4.
É incabível a alegação de irreversibilidade da medida, reputando-se como desarrazoada a imposição de um sacrifício maior do que o já existente ao meio ambiente, pois ao se permitir que os danos produzidos perdurem indefinidamente, privilegiar-se-á o infrator, circunstância que não se harmoniza com os princípios constitucionais e direitos fundamentais, da pessoa humana, incluindo a defesa do meio ambiente que conforma a ordem econômica nos termos do art. 170, III e VI, da Constituição Federal.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o objetivo de impor ao agravado a imediata recuperação da área degradada mediante a apresentação e execução do PRADA, em razão do extenso dano ambiental constatado pelo órgão competente.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado (ID.

123418465), não foram prestadas informações do Juízo Monocrático.

Sem contrarrazões, tendo em vista que considerada dispensável a intimação do agravado posto que este ainda não foi citado na ação de origem, porquanto inexistente a triangulação processual (Decisão sob ID.

196227662).

Os autos foram remetidos à
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
para apresentação do parecer, sendo opinado pelo
provimento

do agravo, no sentido de impor ao agravado a obrigação de recuperar, de forma imediata, a área degradada mediante a apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada
ou Alteradas
(PRADA).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, o agravante, em suas razões recursais, alega
a necessidade da concessão da liminar pleiteada de forma integral para impor ao agravado a obrigação imediata de executar o
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), posto que (i) o agravante
demonstrou indiferença frente as normas ambientais
; (ii) a
questão insere-se no Bioma Amazônico, o qual há anos vem sofrendo inúmeras degradações; (iii) estão presentes os requisitos da tutela pleiteada e (iv) é desarrazoada a imposição de um sacrifício maior do que o já existente ao meio ambiente.

O douto Juiz de origem deferiu parcialmente o pleito liminar, para determinar: (i) a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Maringá, coordenadas geográficas LAT 11º48’15,353”S e LONG 58°59’55,869”W; (ii) que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado em que se encontram sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação; (iii) que o requerido, no prazo corrido de 180 dias, providencie a regularização do SIMCAR (se irregular) e apresentação/protocolamento do PRADA da área atingida perante o órgão ambiental competente, bem como comprove ter formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Todavia, o referido juízo deixou de determinar a execução imediata do Plano de Recuperação da Área Degradada ou Alteradas (PRADA), sob o fundamento de que o juízo não pode, ao analisar um pedido liminar, ultrapassar a sumariedade da cognição, própria das tutelas provisórias de urgência, notadamente quando o pleito liminar possui caráter satisfativo e efeitos irreversíveis.

Por oportuno, transcreve-se na íntegra os fundamentos de primeiro grau:

Cuida-se de ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Altino Nobrega de Araújo, objetivando cessar atos lesivos ao meio ambiente, bem como a reparação dos danos já efetivados no imóvel rural denominado Fazenda Maringá, coordenadas geográficas LAT 11º48’15,353”S e LONG 58°59’55,869”W.

Sustenta o Parquet que, em monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens e satélites Planet e sistemas de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso, constatou-se o desmatamento ilegal, a corte raso, de 60,44 hectares, no ano de 2021, em área de vegetação nativa objeto de especial de preservação, sem autorização do órgão competente, conforme Relatório Técnico n. 506/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Em virtude da atividade ilegal, o requerido foi autuado, conforme auto de infração n. 210431296, de 24/05/2021, e a área embargada, conforme termo de embargo 21044847, de 24/05/2021.

Nesse contexto, o Parquet requer liminarmente a proibição de novos desmatamentos, a recuperação da área mediante apresentação de PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) e sua efetiva execução, a proibição de utilização econômica das áreas que foram desmatadas irregularmente após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, bem como a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel, a fim de prevenir terceiros de boa-fé.

Ao final, pugna pela condenação dos requeridos à obrigação de recuperação da área degradada, mediante confecção e execução de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, confirmando-se os pedidos liminares em todos os seus termos, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais coletivos.

Apresentou documentos.

Distribuídos, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. DECIDO. De início, recebo a exordial, pois preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, ressaltando que os limites da demanda estão traçados no Relatório Técnico n. 506/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, isto é, os pedidos serão analisados em relação ao desmatamento ilegal, a corte raso de 60,44 hectares, no ano de 2021, objeto do auto de infração n. 210431296, de 24/05/2021.

Pois bem. É cediço que para ser deferida a tutela de urgência deverão restar preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC, mais precisamente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, em que pese à relevância dos fundamentos esposados pelo Parquet e a presunção de legitimidade de que goza o auto de infração utilizado para subsidiar a pretensão, é importante ter em mente que este Juízo não pode, ao analisar um pedido liminar, ultrapassar a sumariedade da cognição, própria das tutelas provisórias de urgência, notadamente quando o pleito liminar possui caráter satisfativo e efeitos irreversíveis, como de fato ocorreria em caso de determinar ao requerido a execução de Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD). LIMINAR SATISFATIVA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo esta Corte, por isso, limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão vergastada, sem extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao que foi decidido. 2 - Conforme previsão do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve se atentar à possibilidade de reversibilidade de seus efeitos, de modo que a ausência deste requisito enseja o seu indeferimento. 3 - Considerando que, na espécie, a efetivação da tutela de urgência deferida importaria na irreversibilidade das medidas, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 01182017320198090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 20/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/02/2020) Com efeito, ante a irreversibilidade da medida no tocante à execução do PRAD, imperativo oportunizar o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque o § 3º do art. 300 do CPC prevê expressamente que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em tempo, friso que a irreversibilidade da medida está atrelada apenas à execução do PRAD, não havendo óbice que, diante dos elementos trazidos à baila, este Juízo determine a regularização da área perante o SIMCAR e, desde já, visando amenizar os efeitos deletérios do tempo despendido com a marcha processual, determine à parte requerida a elaboração e protocolamento de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, perante o órgão ambiental competente, a fim de que a recuperação do meio ambiente seja efetivamente implementada quando da decisão final de mérito. Outrossim, ante o panorama fático corroborado pela documentação apresentada, os quais indicam que foram praticados atos lesivos ao meio ambiente, mister se faz acautelar o bioma mediante determinação tendente a obstaculizar que novas condutas degradadores sejam realizadas (novos desmatamentos), bem como que se abstenha de explorar economicamente a área ilegalmente desmatada e, ainda, a fim de prevenir terceiros de boa-fé e de tornar completa e pública a situação do imóvel, a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel, conforme requerido pelo Parquet. Nesse ponto, calha registrar que o e. TJMT, em sede recursal, tem entendido que as medidas de isolamento da área degradada são suficientes para, ao menos em fase inicial, assegurar a proteção e recuperação do meio ambiente, ainda que pela regeneração in natura do bioma (Precedente TJMT: Agravo de instrumento n. 1009169- 79.2021.8.11.0000, decisão liminar proferida pela Desembargadora Relatora Maria Erotides Kneip Baranjak, em 13/07/2021).

Isso posto, defiro parcialmente a tutela de urgência
para determinar: (i)
a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Maringá, coordenadas geográficas LAT 11º48’15,353”S e LONG 58°59’55,869”W; (ii) que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado em que se encontram sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação; (iii) que o requerido,
no prazo corrido de 180 dias, providencie a regularização do SIMCAR (se irregular) e apresentação/protocolamento do PRAD da área atingida perante o órgão ambiental competente
, bem como comprove ter formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em tempo, para conhecimento de terceiros, determino a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel denominado Fazenda Maringá (coordenadas geográficas LAT 11º48’15,353”S e LONG 58°59’55,869”W), de propriedade do requerido, devendo ser oficiado o cartório de registro de imóveis competente a fim de que informe o número da matrícula a este Juízo e, ato contínuo, promova a averbação da existência da ação. Requisite-se certidão de inteiro teor atualizada do imóvel
. Oficie-se.

Por fim, cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato narradas na inicial (art. 344, CPC).

Apresentada(s) a(s) contestação(ões), certifique-se a tempestividade e intime-se a parte autora para apresentar impugnação no prazo legal. Acerca desta decisão, intimem-se as partes.

Às providências.

De igual modo, merece registro os termos da decisão monocrática que analisou o efeito ativo recursal:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000228-31.2022.811.0025, proposta em desfavor de Altino Nobrega de Araújo, deferiu parcialmente a tutela de urgência formulada na inicial, determinando a adoção de diversas medidas por parte do requerido, visando cessar atos lesivos ao meio ambiente.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão agravada, com o objetivo de impor ao agravado a imediata recuperação da área degradada mediante a apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD) em razão do extenso dano ambiental constatado pelo órgão competente.

Aduz que, em que pese os fundamentos trazidos pelo magistrado de piso, “há de se considerar que as provas que instruem os autos evidenciam que o impetrado demonstrou indiferença frente as normas ambientais, bem como trouxe prejuízos a toda coletividade, o que reforça a necessidade da concessão de liminar de forma integral para impor ao impetrado obrigação imediata em executar o PRAD.”

Pontua que “a área em questão insere-se no Bioma Amazônico, o qual há anos vem sofrendo inúmeras degradações, causando fortes impactos nas alterações climáticas e trazendo a atenção mundial a essas áreas.”

Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade do agravado, conforme o Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório Técnico, todos lavrados pela SEMA.

Realça que se revela “incabível a alegação de irreversibilidade da medida, reputando-se como desarrazoada a imposição de um sacrifício maior do que o já existente ao meio ambiente, pois ao se permitir que os danos produzidos perdurem indefinidamente, privilegiar-se-á o infrator, circunstância que não se harmoniza com os princípios constitucionais e direitos fundamentais.”

Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, quais sejam a verossimilhança das alegações e o perigo na demora, “visto que ao permitir a prática de atividade econômica em desacordo com os parâmetros de proteção ambiental, sem a obrigação forçosa de recuperar o meio ambiente degradado privilegiar-se-á o infrator, circunstância que não se harmoniza com os princípios constitucionais que garantem os direitos fundamentais da pessoa humana, incluindo a defesa do meio ambiente que conforma a ordem econômica nos termos do art. 170, III e VI, da Constituição Federal.”

Pautado nestes fundamentos, postula a concessão de efeito ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para determinar a adequada e imediata execução de PRAD na área degrada pelo agravado Altino Nobrega de Araújo.

É o relatório. Decido.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.

Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].

“Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].

No caso em apreço, sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Colhe-se dos autos originários que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em face de Altino Nobrega de Araújo, sustentando que, em monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens Satélites Planet e sistemas de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso, constatou-se o desmatamento ilegal, a corte raso, de 60,44 hectares, no ano de 2021, em área de vegetação nativa objeto de especial de preservação, sem autorização do órgão competente, conforme Relatório Técnico n. 506/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Ao analisar o pedido liminar, o magistrado de primeiro grau, após discorrer sobre os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, assim decidiu: (...)

Numa análise perfunctória inerente a esta espécie de tutela provisória, verifico que a decisão agravada, que deferiu, em parte, as medidas liminares pleiteadas na inicial, está devidamente fundamentada e, a despeito das alegações do agravante, por ora, merece ser mantida.

Deveras, consta no Relatório Técnico nº 506, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que, após a realização do processo de análise de imagens, para o imóvel rural denominado Fazenda Maringá, foi constatado o desmatamento de ilegal de 60,44 hectares em área de vegetação nativa objeto de especial preservação (Id. 119539975 – págs. 5/8).

Ademais, verifica-se que já houve a imposição de embargo da área degradada (Termo de Embargo/Interdição nº 21044847, datado de 24 de maio de 2021, Id. 119539975 – pág. 3), bem como de multa decorrente de dano ambiental (Auto de Infração nº 210431296, de 24 de maio de 2021, Id. 119539975 – pág. 1).

Portanto, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, vislumbra-se a ocorrência de dano ambiental, a justificar o sobrestamento da atividade atentatória ao meio ambiente, bem como a adoção de providências necessárias para a sua recuperação, conforme medidas já deferidas pelo Juízo de primeiro grau.

Por outro lado, a questão relativa à execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do
Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA
), deve ser mais bem analisada pelo Colegiado.

Com efeito, conforme consta na decisão agravada, a imposição de ordem com vistas à imediata execução do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que seu eventual acolhimento baralhar-se-ia com a própria apreciação do mérito deste agravo, com a agudeza da irreversibilidade da medida.

De resto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos por ora, em desarmonia com a legislação de regência.

Ora, em casos tais, a prudência recomenda, e dados empíricos determinam, que se proceda ao desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.

Posto isso, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a concessão da medida pleiteada e justifique, desde já, a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.

Intime-se o agravado, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

É de se observar pela detida análise dos autos, que a tutela requerida pelo agravante confunde-se com o próprio mérito da ação, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Tribunal, como bem observado em sede de juízo monocrático.

Isso porque, a execução imediata do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA consiste no próprio objeto da ação, afinal, o pedido principal de indenização se reverterá em prol de projeto de natureza ambiental (ID. 119539974 - Pág. 21). Por conseguinte, tem-se evidente a necessidade do estabelecimento do efetivo contraditório e ampla defesa.

Em outras palavras, é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos
.- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
– Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa: Processual Civil. Administrativo. Servidor Público. Mandado de segurança. Fisioterapeutas. Edital Público de contratação que previa jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Lei Federal nº 8.856/1994 que normatiza a categoria e estipula jornada de 30 (trinta) horas semanais. Suposto ato coator que consiste na imposição de opção de escolha da redução da carga horária para 30 horas semanais com redução proporcional dos vencimentos ou a manutenção da remuneração mediante o exercício de jornada de 40 horas semanais. Readequação decorrente de comando judicial. Irredutibilidade de vencimentos não evidenciada. Precedente desta Câmara. Segurança denegada. (fls. 240/246). 2. Nas razões recursais, pleiteiam a concessão de antecipação de tutela recursal, ao argumento de que, na qualidade de fisioterapeutas, não poderiam sofrer decréscimo de sua remuneração em virtude da carga horária praticada, isto é, 30 horas semanais. 3. Argumentam que o edital do concurso público 115 de 2009, no seu item 2.1.1, previa uma jornada de 40 horas semanais. Todavia, quando da admissão das recorrentes, já se encontrava em vigor a jornada readequada para 30 horas semanais, de modo que já iniciaram laborando com carga horária inferior à inicialmente prevista no edital (fl. 394). 3. Asseveram que houve ofensa ao postulado da irredutibilidade salarial e que houve erro material no edital do concurso que prestaram, pois já se sabia que a carga horária seria de 30 horas semanais, não de 40 horas, consoante constou. Sustentam que não houve processo administrativo acerca da providência administrativa e que os descontos estariam incidindo até mesmo sobre rubricas não relacionadas à jornada de trabalho. 4. Pedem o reconhecimento de que houve ilegal redução da remuneração. Alternativamente, pedem que pelo menos seja excluído o desconto sobre verbas que nada condizem com a jornada de trabalho. Requerem que a medida seja concedida em âmbito liminar, uma vez presentes a alta plausibilidade do direito e o risco de dano em virtude da demora processual. 5. Em síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no mandamus, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora" ( AgRg no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, Dje 17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento ( AgRg no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA . CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.: AgRg no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.06.2014). 10. Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal. De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede rativo araucariano, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar . 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022)
– Grifo nosso

Com efeito, não se olvida a importância da defesa do meio ambiente, contudo, as medidas deferidas pelo juízo
a quo
são suficientes para assegurar o interesse da coletividade.

Veja que foi determinada a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente e o isolamento das frações degradadas indicadas na exordial, mantendo-se o estado em que se encontram sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação.

Para além, também restou determinado que, no prazo corrido de 180 dias, o agravo providencie a regularização do SIMCAR (se irregular) e apresentação/protocolamento do PRAD da área atingida perante o órgão ambiental competente, e comprove ter formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

E, ainda, foi determinada a averbação da existência da ação às margens da matrícula do imóvel denominado Fazenda Maringá (coordenadas geográficas LAT 11º48’15,353”S e LONG 58°59’55,869”W), de propriedade do agravado, para conhecimento de terceiros.

Portanto, não há se falar em imposição de um sacrifício maior do que o já existente ao meio ambiente, menos ainda em privilegiar o infrator, posto que as medidas deferidas resguardam os princípios constitucionais e direitos fundamentais, da pessoa humana, incluindo a defesa do meio ambiente.

Por fim, a teor do artigo 300, parágrafo 3º, do CPC, a irreversibilidade dos efeitos da decisão inviabiliza a concessão da tutela provisória, posto que, além da probabilidade do direito e do perigo da demora, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis, pois conceder uma tutela provisória irreversível corresponde a conceder ao agravante a própria tutela definitiva, mas sem assegurar ao agravado o devido processo legal.

Nesse diapasão, considerando que a questão demanda maior dilação probatória, havendo a necessidade do estabelecimento do efetivo contraditório e ampla defesa, porquanto, o pedido se confunde com o mérito da ação, deve ser mantida incólume a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de forma parcial.

Conclusão

Posto isto,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se os exatos termos da decisão fustigada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024